Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703096-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PALMERAS AGRAVADO: UELITO FERNANDES DA CRUZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Palmeiras contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Uelito Fernandes da Cruz (processo n. 0727343-17.2021.8.07.0003), não conheceu da impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, porquanto não acompanhada de demonstrativo de cálculo. Em suas razões recursais (ID 32393012), o recorrente aduz que se observa da planilha juntada pelo exequente apenas incidência de atualização monetária, juros e multa sem indicação de data, em inobservância ao título judicial. Assinala que “não impugnou o cumprimento de sentença com fundamento no excesso de execução, mas sim, sob a alegação de que o agravado não observou o dispositivo sentencial para apresentação dos cálculos dos honorários”. Argumenta que o perigo de dano se revela evidente diante da efetiva constrição de valores em sua conta corrente, causando-lhe prejuízos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 32393013. Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo na decisão de ID 32425314 e, à ocasião, intimou a parte agravante para se manifestar quanto à tempestividade do recurso. Não houve apresentação de contraminuta, tampouco de manifestação da parte agravante (ID 33453586). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos de origem e do Sistema Informatizado do PJE, mormente da aba “Expedientes”, verifica-se que a decisão vergastada (ID 109938261 do processo de referência) foi disponibilizada no DJE em 29/11/2021 e consta ciência do executado, Residencial Palmeras, em 2/12/21. Assim, considerando o prazo de 15 (quinze) dias aludido no art. 1.003, § 5o, do CPC, vislumbra-se que o termo ad quem para interposição do agravo de instrumento consistiu em 27/01/2022. Conclui-se, portanto, que o agravo de instrumento interposto apenas em 3/02/2022, como se observa do ID 32393011, padece de vício insanável, qual seja, a intempestividade. 3. Do exposto, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora